Tribunal: TJMT
Processo: 1006200-59.2019.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006200-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINEIA VINTURA DA SILVA - CPF: 933.125.201-34 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ISABELA LECTICIA DE JESUS SOUZA - CPF: 030.752.201-67 (ADVOGADO), CHINA MODAS ATACADO E VAREJO (RECORRIDO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006200-59.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006200-59.2019.8.11.0001

Recorrente:
Edineia Vintura da Silva

Recorrida:

China Modas Atacado e Varejo.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006200-59.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006200-59.2019.8.11.0001

Recorrente:
Edineia Vintura da Silva

Recorrida:

China Modas Atacado e Varejo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Edineia Vintura da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Sentença
(Id. 225367200)
:
julgou
i
mprocedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225367203): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 225367210):
defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006200-59.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006200-59.2019.8.11.0001

Recorrente:
Edineia Vintura da Silva

Recorrida:

China Modas Atacado e Varejo.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual postula a condenação da loja recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência de ter sido abordada por suposta ocorrência de furto.

A recorrente alega que em 10/05/2019 esteve na loja recorrida para realizar compras, sendo que ao sair do estabelecimento foi abordada por dois seguranças que solicitaram a ela que abrisse sua bolsa para que fosse revistada, aduz que após a revista efetuada pelos funcionários, nada foi encontrado e foi liberada para deixar o local. Como meio probatório apresentou boletim de ocorrência em Id. 225367164.

No caso dos autos houve audiência de instrução com oitiva de testemunhas juntada em Id. 225367193, e por meio dos depoimentos colhidos, não restou efetivamente comprovado que a abordagem se deu de forma constrangedora, tampouco que tenha chamado a atenção de outros clientes.

Ademais o boletim de ocorrência (Id. 215435205) se trata de prova que revela mera comunicação unilateral, à autoridade policial, daquele que se diz vítima da prática do fato delituoso.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Logo, sem a prova mínima dos fatos narrados, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 37, I do Código de Processo Civil.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA DO CONSUMIDOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor prever a inversão do ônus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem caráter absoluto, visto que a Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso. Por se tratar de declaração unilateral, a juntada de boletim de ocorrência policial com a exordial não evidencia a veracidade das alegações da parte reclamante. Recurso conhecido e desprovido
. (N.U 1005297-10.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)”.

RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. Ausente à prova de ter havido abordagem inadequada e grosseira pelos prepostos do estabelecimento comercial, com exposição de situação vexatória e inconveniente não deve ser concedida indenização a título de dano moral.
(N.U 1046426-72.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024